Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO HÁ 18 ANOS. DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. POSSIBILIDADE.
1. É certo que o parágrafo único do artigo 311 do CPC impede a concessão de medida liminar, na hipótese do inciso IV do mencionado dispositivo legal. Contudo, no caso em apreço, além de já ter sido facultada a manifestação da parte contrária na origem, que não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável aos fatos constitutivos do direito do autor em relação ao divórcio, sabe-se, outrossim, que nenhuma alegação da defesa pode, como dito, obstar tal direito, e, de fato, lhe opor resistência.
2. Registre-se abalizada jurisprudência: “O direito ao divórcio ostenta caráter potestativo, uma vez que pode ser exercido por um dos cônjuges, sem que o outro possa opor qualquer resistência apta a impedir a decretação da dissolução do vínculo matrimonial. Assim, não há qualquer razoabilidade na exigência de aperfeiçoamento da relação processual e de apresentação de defesa que, de antemão, já se sabe juridicamente desprovida de possibilidade de ser acolhida, para fins de deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de decretar o divórcio. 3. O deferimento de tutela de evidência em caso de decretação do divórcio encontra amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 311 o Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1372164, 07245493220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021).”
3. Assim, não se justifica o aguardo do trâmite processual, para que a parte obtenha a desconstituição do vínculo conjugal, que não pode ser resistido pela parte contrária, por se tratar de direito potestativo, devendo, portanto, ser preservada a manifestação de vontade de um dos cônjuges, já separado de fato há 18 anos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.